Tribunal: TJDFT
Processo: 0741728-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o réu deve ser condenado à devolução, em dobro, de eventuais quantias indevidamente cobradas, bem como se ocorreu má-fé nas aludidas cobranças. Além disso, deve ser analisada a necessidade de aplicação do princípio da causalidade por ocasião do arbitramento dos honorários de advogado. Quanto ao mais deve ser analisado se houve a omissão, por parte do credor à exigiblidade dos referidos valores e determinada a eficácia jurídica da aludida conduta.
2. De acordo com a regra prevista no art. 940 do Código Civil, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados somente pode ocorrer nos casos de má-fé e do efetivo pagamento do respectivo montante.
3. Ademais, nos termos do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) utilizar a via processual para a obtenção de objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 3.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em exame.
4. Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado em favor do representante do vencedor. 4.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 4.2. No caso em análise houve sucumbência recíproca, tendo sido o pedido julgado parcialmente procedente. Logo, é justificável que o valor dos honorários seja devido por ambos os litigantes.
5. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio, que pode ser definido como a supressão de uma posição jurídica ativa em virtude da injustificada inércia do titular por um considerável decurso do tempo, o que poderia ser interpretado como renúncia tácita. 5.1. Assim, ao mesmo tempo em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão, surge a pretensão, em favor do devedor, constituída pelo instituto da surrectio, de modo a estabilizar essa situação para o futuro. 5.2. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima venire contra factum proprium.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.